Tribunal: TJBA
Processo: 8002238-41.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002238-41.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON GOMES NERI

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por parte vencida em sede de apelação cível, versando sobre ação de indenização por dano material. A parte embargante, beneficiária da gratuidade de justiça, insurge-se contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais sem ressalvar a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificação de possível
contradição interna no acórdão
, consistente na ausência de menção à
suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência
, não obstante o reconhecimento da
justiça gratuita à parte embargante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022, I, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição. No presente caso, constatou-se contradição entre a concessão da gratuidade de justiça e a imposição de pagamento imediato dos honorários majorados, o que impõe correção.

O art. 98, §3º, do CPC dispõe que a concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das obrigações processuais impostas à parte beneficiária, inclusive honorários advocatícios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a verba honorária permanece válida, mas sua exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência.

Acolhem-se os Embargos de Declaração para explicitar no v. Acórdão a
suspensão da exigibilidade dos honorários
, sem alterar o quantum fixado, sanando-se, assim, a contradição apontada,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo
: Conhecem-se dos embargos de declaração, acolhendo-os para
sanar a contradição
, a fim de
declarar suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados
, em razão da concessão da
gratuidade de justiça
anteriormente reconhecida.

Tese jurídica:
"A majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando imposta a parte beneficiária da gratuidade de justiça, não afasta a condenação, mas sua exigibilidade deve ser suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, sob pena de contradição no julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nos autos a Apelação

n°

8002238-41.2021.8.05.0150
,
em que figuram como, Embargante,
ROBSON GOMES NERI, e, como
Embargado,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, unânime, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
integrando o v. Acórdão, nos termos no voto condutor.

MM 07